Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-80.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. ENVIO A TERCEIROS DE SENHA E CARTÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da instituição bancária a ressarcir os danos materiais e morais causados pela ação de estelionatários.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.

4. Na hipótese dos autos, a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrido, mas sim de negligência da própria recorrida que, diante do ardil orquestrado pelos estelionatários, forneceu dados sigilosos, bem como seu cartão de crédito de uso pessoal e intransferível. A autora afirma na inicial que, acreditando estar em ligação com a central de segurança da instituição bancária, digitou sua senha e em seguida entregou seu cartão a um suposto funcionário do banco. Destarte, não se tratando de fortuito interno, nos termos da Súmula 479, não há responsabilidade do recorrido.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a não apresentação de contrarrazões.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.